Tribunal: TJDFT
Processo: 0749272-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO. PARTE EXEQUENTE QUE CONCORDOU COM OS CÁLCULOS PERICIAIS QUANTO AO VALOR PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DO CPC/2015, ARTS. 502 E 507. INCABÍVEL A REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AINDA QUE CONSTITUA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMADA.
1. Recurso tirado de decisão na qual, o ilustre Juízo a quo reconhece um equívoco em anterior decisão homologatória de valor da execução, tema sobre o qual não houve qualquer irresignação recursal do exequente, e modifica a metodologia empregada para os cálculos da execução.
2. É incabível a rediscussão sobre o mérito da causa em sede de cumprimento de sentença devendo o quantum da execução se limitar ao que foi determinado no título executivo judicial.
3. Contudo, na hipótese, o critério definido nos autos, cujo acerto é matéria preclusa, foi observado pelo expert em Laudo de perícia, inexistindo motivos para retificação dessa conclusão. Isso porque, além de o credor concordar com referido Laudo com posterior homologação, operou-se preclusão consumativa do direito do exequente de questionar a metodologia do cálculo, pois ele mesmo apresentou pedido de cumprimento de sentença pelo valor encontrado no referido laudo.
4. Nessa conformação, e observada a dinâmica mencionada, é incabível a discussão quanto à incidência dos juros, pois essas questões já foram decididas e acobertadas pela preclusão formada sobre a matéria (artigos 505 e 507 do CPC).
5. A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza que o Juiz reaprecie a questão já decidida anteriormente sem a alteração superveniente da situação de fato em razão da ausência de fatos novos que autorizem a revisão da matéria.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.